Tribunal: TJMT
Processo: 1013895-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013895-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), LUZENIRA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.413.441-51 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL ANTONIO DIAS (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDA POR MAIS DE UMA DÉCADA E FOI PRESA EM FLAGRANTE EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – IMPERATIVIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em insubsistência dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva quando o paciente, acusado de crime doloso contra a vida, permanece foragido por longo período e só é encontrado anos depois, preso em flagrante em razão da suposta prática de novo delito dessa natureza, fazendo-se imprescindível, nessa hipótese, a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Luzenira Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que mantém presa preventivamente a ora paciente, acusada da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante afirma que o motivo ensejador da decretação da custódia, qual seja, a não localização da paciente para ser citada, não mais subsiste, uma vez que, após o cumprimento do mandado de prisão, em 12 de fevereiro último, o endereço residencial de
Luzenira
foi devidamente informado nos autos da ação penal.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 172163178).

Junta documentos (Ids. n. 172163179 a 172163185).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 172276184).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 172504173).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
174738692
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Luzenira Pereira de Souza
,
ora paciente, está presa preventivamente
, acusada da prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante afirma que o motivo ensejador da decretação da custódia, qual seja, a não localização da paciente para ser citada, não mais subsiste, uma vez que, após o cumprimento do mandado de prisão, em 12 de fevereiro último, o endereço residencial de
Luzenira
foi devidamente informado nos autos da ação penal.

Entretanto, compulsando detidamente o feito, observo que o aventado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção da paciente não ficou demonstrado.

Depreende-se dos autos que o fato criminoso em questão teria ocorrido em 15 de outubro de 2005 (Id. n. 172163179, pp. 8-9). A paciente foi presa e conduzida à delegacia de polícia no dia seguinte, ocasião em que informou como endereço de residência a rua Pica-pau, n. 23, bairro União, Apiacás/MT (Id. n. 172163179, p. 11). Contudo, em 25 de fevereiro de 2006 – já depois do recebimento da denúncia –, a custódia cautelar de
Luzenira
foi revogada por excesso de prazo pelo próprio Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT (Id. n. 172163179, pp. 75-77).

Ocorre que, após sua soltura, a paciente não foi localizada no endereço que informara para ser citada, tendo seu irmão, Antonio Pereira de Souza, relatado apenas que
Luzenira
se mudara para a cidade de Alta Floresta/MT (Id. n. 172163180, p. 28).

Diligências foram encetadas perante a Direção da Cadeia Pública de Aripuanã/MT, bem como perante o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, a Receita Federal e outras instituições, na tentativa de obter informações atualizadas acerca do paradeiro da paciente, o que, inclusive, redundou na expedição de carta precatória à Comarca de Feliz Natal/MT, porém, sem sucesso.

Com isso, o
parquet
pugnou pela citação de
Luzenira
por edital, o qual foi publicado na edição n. 8.404 do Diário da Justiça, que circulou em 30 de agosto de 2010 (Id. n. 172163180, pp. 78-80). Em 2 de novembro daquele ano, certificou-se o decurso do prazo para a apresentação de resposta à acusação (Id. n. 172163180, p. 81).

Assim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como a decretação da prisão preventiva da paciente, providências deferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT em 30 de junho de 2011 (Id. n. 172163180, p. 84).

O respectivo mandado de prisão preventiva somente foi cumprido em 12 de fevereiro último, ou seja, mais de uma década após a decretação da custódia, e em circunstâncias, de certo modo, fortuitas, uma vez que
Luzenira
foi presa em flagrante, na Comarca de Alta Floresta/MT, em razão da suposta prática de
novo crime de homicídio tentado
, desta vez contra seu próprio filho, Dener de Sousa Silveira, ocasião, em que se constatou a pendência de cumprimento do referido mandado (Id. n. 172163180, pp. 101-127).

Nesse contexto, conquanto a impetrante alegue que o motivo ensejador da decretação da custódia não subsista, verifica-se que a paciente não apenas permaneceu foragida por longos anos, frustrando a regularidade da marcha processual, mas, aparentemente, teria cometido novos crimes dolosos contra a vida, de modo que sua soltura, nesta oportunidade, seria medida absolutamente temerária.

Trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA HIPOTÉTICA. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 438 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.

2.
O Juízo de primeiro grau apontou, de maneira idônea, a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, ante a fuga do acusado do distrito da culpa após o cometimento do furto qualificado, o que perdurou por mais de uma década até o cumprimento do mandado judicial. Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, o Magistrado acrescentou que o réu se envolveu em furtos de gado em várias cidades diferentes, além de ostentar condenação definitiva e inúmeros processos em curso por crimes da mesma espécie, a denotar a imprescindibilidade da medida para proteger a ordem pública
.

3.
A reiteração delitiva do paciente e o período em que permaneceu foragido evidenciam que medida cautelar diversa da prisão não atenderia ao mesmo objetivo cautelar
.

4. Não há nulidade na determinação de citação por edital se foram realizadas diligências infrutíferas para identificar o paradeiro do réu antes da determinação de sua prisão e do chamamento excepcional.

Ademais, também ocorreu a citação pessoal do paciente depois de sua prisão e ele constituiu advogado de livre escolha para patrocinar seus interesses.

5. Em consonância com a Súmula n. 438 do STJ, ‘é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal’.

6. Recurso ordinário não provido
” (STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 76.234/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 17.8.2017; data da publicação: 29.8.2017).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023